Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CHECK IN ON LINE – BAGAGEM PARA DESPACHAR – ANTECEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO. NO SHOW NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL E MORAL DESCARACTERIZADOS. RECURSO DE CLAUDIO MARCELO ROCHA RIBEIRO E TATIANA ANDRE DE ARIMATEA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE GOL LINHAS AEREAS S.A. CONHECIDO E PROVIDO.

I. RECURSO DE CLAUDIO MARCELO ROCHA RIBEIRO E TATIANA ANDRE DE ARIMATEA

1. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 explicita que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, mas consta somente o comprovante de pagamento da guia das custas processuais (ID 19595647), ausente a do preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos do diploma legal supracitado, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 19595645.

2. É caso, portanto, de não conhecimento do recurso dos autores, Claudio Marcelo Rocha Ribeiro e Tatiana Andre de Arimatea.

II. RECURSO DA GOL LINHAS AEREAS S.A.

3. O art. 16, “a”, da Portaria no 676/2000 da ANAC estabelece que o passageiro deve comparecer para embarque no horário estabelecido pela empresa e somente se não estipulado por ela será “até 30 minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas domésticas”. Assim, quem define as regras são as companhias aéreas e apenas na ausência se aplica a regra da portaria. Para voos nacionais, com bagagem a ser despachada, independente de o check-in ter sido realizado on line, o passageiro deve chegar com 1 hora de antecedência, consoante regras da companhia aérea (ID 19595640 – pág. 4).

4. In casu, os autores adquiriram passagens aéreas de ida e volta, saindo de Brasília e chegando a São Paulo e de lá seguiriam para a Europa. O embarque seria às 8h45 e chegaram no aeroporto às 8h20 com check-in realizado, porém foram impedidos de despachar a bagagem diante do tempo exíguo para o embarque. Retornaram para casa e adquiriram novas passagens, tanto para o trecho nacional quanto para o internacional, reprogramando sua viagem e comprando novas passagens internas na Europa. Além disso, ainda explicitam ter perdido as passagens de volta de São Paulo para Brasília pela Latam.

6. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 325,18 a título de danos materiais e de R$ 6.000,00 por danos morais, sendo metade para cada autor.

7. Como os autores chegaram com apenas 25 minutos do embarque para despachar a mala, e não com 1 hora como determinado pela companhia aérea, o impedimento foi causado por culpa exclusiva deles autores, não se podendo atribuir responsabilidade à requerida. Acertada a sentença neste ponto, então.

8. Conforme definido pelo e. STJ (REsp 1699780/SP), obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, em razão de no show, a despeito de já ter efetuado o pagamento, constitui prática abusiva passível de indenização.

9. Inobstante a sentença ter condenado a requerida ao pagamento de danos materiais e morais em razão do no show, os autores não passaram pelo aeroporto de Guarulhos quando da volta para o Brasil a fim de comprovar terem sido tais passagens canceladas. Isso porque adquiriram outras passagens de Porto a Brasília com conexão somente em Lisboa (ID 19595564). O documento a que se refere o juízo a quo diz respeito tão somente à compra das referidas passagens, mas não o de seu cancelamento (ID 56584548 – pág. 2 que equivale ao ID 19595575 – pág. 2 nesta instância).

11. De outro lado, o trecho São Paulo/Brasília do voo de volta foi adquirido à Cia Aérea LATAM e não tinha qualquer vínculo com as passagens de ida, que restaram canceladas em razão do no show.

12. Portanto, não restando configurado o no show e o cancelamento das passagens, não há indenização material, tampouco moral, devendo a sentença ser reformada.

13. RECURSO DE CLAUDIO MARCELO ROCHA RIBEIRO E TATIANA ANDRE DE ARIMATEA NÃO CONHECIDO.

RECURSO DA GOL LINHAS AEREAS S.A. CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os autores ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões. Quanto ao recurso da requerida, sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.